Tribunal: STF
Processo: RE 1487892
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO TARDIA. CONTAGEM DE TEMPO ANTERIOR À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 629.392 RG/MT (Tema 454 da Repercussão Geral), a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. 



    II — Agravo regimental ao qual se nega provimento.